Tribunal: TJSP
Processo: 2202357-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 – MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
PREVENÇÃO – Alegação de prevenção da C. 18a Câmara de Direito Público – INOCORRÊNCIA – O Código de Processo Civil de 2015 prevê os requisitos para que seja caracterizada a

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 – MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
PREVENÇÃO – Alegação de prevenção da C. 18a Câmara de Direito Público – INOCORRÊNCIA – O Código de Processo Civil de 2015 prevê os requisitos para que seja caracterizada a prevenção – Necessário que as ações possuam em comum o mesmo pedido e causa de pedir – Execuções fiscais distintas – A mera identidade de partes, em execuções lastreadas em títulos executivos distintos e promovidas em feitos diversos, não caracteriza prevenção – Precedentes desta C. Câmara – Alegação de prevenção que deve ser afastada.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – A admissão do incidente pressupõe a ocorrência simultânea de quatro requisitos, quais sejam, relevante questão de direito, grande repercussão social, ausência de repetição em múltiplos processos e interesse público, ou na hipótese de ocorrência de relevante questão de direito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre Câmaras ou Turmas do Tribunal – Inteligência do artigo 947, §2o e §4o do Código de Processo Civil de 2015 – Presentes todos os requisitos, caberá ao Relator propor a admissão do incidente de assunção de competência perante o órgão fracionário que integrar, que remeterá os autos ao órgão colegiado competente para julgamento que, no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, é a Turma Especial, a teor do artigo 32, II do Regimento Interno desta Corte – Ausentes os requisitos o incidente não deverá ser admitido – Entendimento doutrinário – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a agravante não comprovou o cumprimento de todos os requisitos legais necessários à instauração do incidente – Inocorrência de relevante questão de direito com repercussão social, bem como de ausência de repetição em múltiplos processos – Incidente que deve ser rejeitado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida nesse ponto.
No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por não apresentar todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional – Análise da controvérsia que demanda a necessidade de dilação probatória, que é impossível no bojo de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial.
DISCUSSÃO SOBRE SELIC que não cabe em exceção de pré-executividade.
MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – No caso dos autos, a agravante apenas se valeu do constitucional direito de petição a fim de pleitear a reforma da r. decisão proferida por meio da interposição de recurso de agravo de instrumento, não se verificando a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo – Inaplicabilidade dos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil de 2015 – Não caracterizada a litigância de má-fé – Decisão reformada nesse ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – Exceção de pré-executividade rejeitada - Prosseguimento da execução – A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão reformada nesse ponto.
Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2202357-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 16553
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2202357-37.2020.8.26.0000
COMARCA DE PORTO FELIZ
AGRAVANTE: PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
JUIZ DE 1o GRAU: JORGE PANSERINI
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015
MUNICÍPIO DE
PORTO FELIZ. Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade. Recurso interposto pela executada.
PREVENÇÃO Alegação de prevenção da C. 18a Câmara
de Direito Público INOCORRÊNCIA O Código de
Processo Civil de 2015 prevê os requisitos para que seja
caracterizada a prevenção
Necessário que as ações
possuam em comum o mesmo pedido e causa de pedir
Execuções fiscais distintas A mera identidade de partes,
em execuções lastreadas em títulos executivos distintos e
promovidas em feitos diversos, não caracteriza prevenção
Precedentes desta C. Câmara Alegação de prevenção que
deve ser afastada.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA A
admissão do incidente pressupõe a ocorrência simultânea
de quatro requisitos, quais sejam, relevante questão de
direito, grande repercussão social, ausência de repetição em
múltiplos processos e interesse público, ou na hipótese de
ocorrência de relevante questão de direito da qual seja
conveniente a prevenção ou a composição de divergência
entre Câmaras ou Turmas do Tribunal Inteligência do
artigo 947, §2o e §4o do Código de Processo Civil de 2015
Presentes todos os requisitos, caberá ao Relator propor a
admissão do incidente de assunção de competência perante
o órgão fracionário que integrar, que remeterá os autos ao
órgão colegiado competente para julgamento que, no
âmbito deste E. Tribunal de Justiça, é a Turma Especial, a
teor do artigo 32, II do Regimento Interno desta Corte
Ausentes os requisitos o incidente não deverá ser admitido
Entendimento doutrinário Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a agravante não comprovou o
cumprimento de todos os requisitos legais necessários à
instauração do incidente
Inocorrência de relevante
questão de direito com repercussão social, bem como de
ausência de repetição em múltiplos processos Incidente
que deve ser rejeitado.
NULIDADE DA CDA
DILAÇÃO PROBATÓRIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Impossibilidade Discussão de vício na certidão da dívida
ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato
administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo
administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de
dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em
exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior
Tribunal de Justiça Decisão mantida nesse ponto.
No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente
invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente
eivada de vício insanável por não apresentar todos os
requisitos legais previstos no artigo 202 do Código
Tributário Nacional Análise da controvérsia que demanda
a necessidade de dilação probatória, que é impossível no
bojo
de
exceção
de
pré-executividade,
conforme
entendimento jurisprudencial.
DISCUSSÃO SOBRE SELIC que não cabe em exceção de
pré-executividade.
MÁ-FÉ
INOCORRÊNCIA
No caso dos autos, a
agravante apenas se valeu do constitucional direito de
petição a fim de pleitear a reforma da r. decisão proferida
por meio da interposição de recurso de agravo de
instrumento, não se verificando a oposição de resistência
injustificada ao andamento do processo Inaplicabilidade
dos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil de 2015
Não caracterizada a litigância de má-fé
Decisão
reformada nesse ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE
Exceção de pré-executividade rejeitada - Prosseguimento
da execução A exceção de pré-executividade só acarreta a
condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida,
integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum
grau, a extinção da execução Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Decisão reformada
nesse ponto.
Decisão parcialmente reformada Recurso provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal MUNICÍPIO
DE
PORTO
FELIZ
move
contra
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS.
O agravo foi interposto pelo executado contra a r. decisão de fls. 314/325
daqueles autos, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, sob o
fundamento de que a certidão de dívida ativa possui todos os requisitos necessários
previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Condenou, ainda, a executada ao
pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, e ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.
A agravante alega (fls. 01/29) que os valores constantes das certidões de dívida
ativa são equivocados, em razão da utilização de parâmetros superiores à taxa SELIC na
atualização do débito. Narra que os documentos juntados aos autos são suficientes para
afastar a higidez do ato administrativo. Aduz que a certidão de dívida ativa padece de
nulidade, pois não preenche os requisitos previsto no artigo 202 do Código Tributário
Nacional. Alega impossibilidade de condenação de honorários advocatícios em rejeição da
exceção de pré-executividade. Argumenta ausência de qualquer deslealdade no trato
processual por parte da agravante, não sendo o caso de condenação em litigância de má-fé.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do
andamento do feito. Requer a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a nulidade da
certidão de dívida ativa.
O recurso foi recebido e o pleito de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 34/35).
A contraminuta veio (fls. 38/50).
Sobreveio pedido de reconsideração da r. decisão que indeferiu o pedido de efeito
suspensivo (fls. 54/64), o qual resta prejudicado pelo julgamento deste recurso.
Ainda, sobreveio petição da agravante sustentando a prevenção da 18a Câmara de
Direito Público para julgamento dos mais de 165 agravos de instrumento por ela
interpostos em diferentes execuções fiscais, nos termos do artigo 55 do Código de Processo
Civil de 2015. Requer, alternativamente, a instauração do Incidente de Assunção de
Competência, nos termos do artigo 947 do Código de Processo Civil de 2015 (fls. 66/72).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA PREVENÇÃO.
O Código de Processo Civil de 2015 define as hipóteses de prevenção, com o
objetivo evitar decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou acessórias, e
garantir a economia processual e a razoável duração do processo:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput:
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento
relativa ao mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão
entre eles.
No mesmo diploma legal:
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno
do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a
publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará
prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no
mesmo processo ou em processo conexo.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
Verifica-se, contudo, que o Código de Processo Civil de 2015 estabelece
requisitos para que a prevenção seja caracterizada, sendo necessário que as ações possuam
em comum o mesmo pedido e causa de pedir.
No caso dos autos, as decisões agravadas foram proferidas em execuções fiscais
distintas, que visam a cobrança de IPTU relativo a imóveis diversos, não se podendo falar
em mesmo fundamento jurídico do pedido e, portanto, mesmo pedido.
Neste sentido, precedente desta C. Câmara em casos análogos, inclusive
envolvendo as mesmas partes:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2014 e 2015 -
Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz: a)
atualização monetária da dívida ativa municipal Selic Não
cabimento, pois ausente previsão em lei municipal; b) CDA

Presença de requisitos aptos a possibilitar o exercício de contraditório
e ampla defesa Ausência de nulidade; c) IPTU Lançamento de
ofício Desnecessidade de processo administrativo; d) Prevenção
da 18a Câmara Inexistência, pois se cuida de hipótese de livre
distribuição; e) Incidentes de uniformização de jurisprudência e de
arguição de inconstitucionalidade Não cabimento, pois a questão já
passou pelo plenário dos tribunais, conforme denotam as teses
jurídicas editadas pelo do STF (RE 582461, Tema 214, e ARE
1216078, Tema 1062, ambos considerados neste julgado) e a súmula
523/STJ; f) Honorários advocatícios Improcedência de exceção de
pré-executividade após impugnação do exequente Configuração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sucumbência, conforme precedentes do STJ Fixação da verba
cabível; g) Oposição ao julgamento virtual com vista à sustentação
oral Não cabimento, pois inexiste hipótese de sustentação oral ao
caso Alegação de nulidade afastada, ante a impossibilidade de
prejuízo Prestígio à celeridade processual e razoável duração do
processo em detrimento de manifestações e medidas protelatórios -
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2218965-13.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador; Foro de Porto Feliz -
Setor de Execuções Fiscais, j. 17/09/2020, V.U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU dos
exercícios de 2014 e 2015 Município de Porto Feliz Insurgência
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade

Alegação de nulidade das CDA ́s e da cobrança, por se tratar de
preço público, que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência
de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis
pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o
índice de correção, existindo dualidade na correção de modo a
ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC Nulidade das CDA ́s
Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à
composição da defesa da parte executada - Pressupostos legais do art.
202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos
Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida Validade dos
documentos assinados eletronicamente
Demais alegações

Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a
comprovação do direito alegado demandar dilação probatória

Entendimento da Súmula 393 do STJ - Presunção da legalidade dos
atos administrativos não ilidida Precedentes desta 15a Câmara de
Direito Público
Litigância de má-fé
Inexistência de dolo
processual apto a ensejar a condenação por má-fé Condenação ao
pagamento de honorários advocatícios afastada, em razão do
prosseguimento da ação Decisão parcialmente mantida, por outros
fundamentos - Recurso parcialmente provido. (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2202680-42.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Raul De Felice, j. 17/09/2020, V.U.)
Sobre o último precedente, do corpo do v. acórdão se extrai:
Inicialmente afasta-se a alegação de prevenção da Colenda 18a
Câmara de Direito Público para julgamento dos agravos de
instrumentos interpostos pela agravante.
O Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de prevenção e o
faz com vistas a evitar decisões contraditórias em causas conexas,
continentes ou acessórias, que tramitam em órgãos jurisdicionais
distintos, buscando assegurar a integridade e coerência das decisões
judiciais, assim como a garantia dos princípios da economia
processual e da razoável duração do processo.
Entretanto, para que haja prevenção é necessário que os feitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
7
tenham entre si, requisitos comuns quais sejam: mesmos pedido,
causa de pedir e objeto. No caso dos autos, apesar dos agravos de
instrumentos versarem sobre matérias semelhantes, denota-se que as
todas as decisões agravadas forma proferidas em execuções
fiscais distintas, cujo objeto são débitos relativos ao IPTU de
exercícios diversos e fundamentadas em títulos executivos
diferentes (CDA's). Diferente, portanto, o fundamento jurídico
do pedido, relativo a cada uma das CDAs, e em consequência o
próprio pedido daí decorrente. (grifo nosso)
Assim, afasta-se a alegação de prevenção da C. 18a Câmara de Direito Público,
pois a mera identidade de partes, em execuções lastreadas em títulos executivos distintos e
promovidas em feitos diversos, não caracteriza prevenção.
DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
A respeito do cabimento do incidente de assunção de competência, dispõe o
Código de Processo Civil de 2015:
Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento
de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência
originária envolver relevante questão de direito, com grande
repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.
[...]
§ 2o O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o
processo de competência originária se reconhecer interesse público na
assunção de competência.
[...]
§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão
de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a
composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.
(grifo nosso)
Verifica-se que o dispositivo legal supracitado pressupõe a ocorrência simultânea
de quatro requisitos para que o incidente seja admitido, quais sejam:
1.
Relevante questão de direito;
2.
Grande repercussão social;
3.
Ausência de repetição em múltiplos processos; e
4.
Interesse público
Já a hipótese prevista no § 4o pressupõe a ocorrência de relevante questão de
direito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre
Câmaras ou Turmas do Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Sobre o assunto ensina a doutrina:
Como se pode notar do dispositivo legal, há um requisito positivo e um
negativo para o cabimento do incidente ora analisado. Para que seja
cabível é imprescindível que exista uma relevante questão de direito
com grande repercussão social, mas essa questão não pode estar
replicada em diversos processos.
[...]
E o § 4.o do artigo ora comentado especifica mais uma hipótese de
cabimento do incidente ao prever a assunção de competência quando
ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja
conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre
câmaras ou turmas do tribunal.
[...]
O dispositivo não deixa de ser peculiar porque nos termos do caput do
artigo ora analisado o requisito positivo para o julgamento do incidente
ora analisado é a repercussão geral, enquanto pelo § 2.o do mesmo
dispositivo o incidente só será admitido, e assim julgado em seu mérito,
se houver interesse público. Afinal, é preciso ter repercussão social ou
interesse público para ser cabível o incidente de assunção de
competência? O mais provável é que as expressões sejam consideradas
como sinônimas ainda que não o sejam , sendo admissível o incidente
sempre que interessar a quantidade razoável de sujeitos. (NEVES,
Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC - Código de Processo Civil - Lei
13.105/2015. 3a edição, São Paulo: Editora Método, 2016 (Locais do
Kindle 10112-10153). (grifo nosso)
No mesmo sentido:
Quando se tratar de questão de grande relevância e com o objetivo de
prevenir ou de compor divergência entre os órgãos do Tribunal,
pode o relator propor que o recurso seja julgado, não pelo órgão
fracionário (v. g., Turma ou Câmara), mas pelo órgão colegiado que o
regimento do tribunal indicar. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação
extravagante. 2a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p. 1875) (grifo nosso)
Acerca dos conceitos de relevante questão de direito e grande repercussão social,
esse E. Tribunal de Justiça já consignou:
Assim, de um lado, considerando o molde em que foi concebido o
instrumento jurídico (IAC) focado mais no fomento à segurança jurídica
que na necessidade de tratamento isonômico (Garcia Medina, José
Miguel, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. São Paulo:
RT, 2016, p. 1353), desconsiderando até mesmo as demandas de massa
(Alvim Wambier, Teresa Arruda; Lins Conceição, Maria Lúcia; Silva
Ribeiro, Leonardo Ferres; e Torres de Mello, Rogério Licastro; in
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2a ed. São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Paulo: RT, 2016, p. 1490-1491), para se fixar no critério da relevância
da questão jurídica e do significativo reflexo social subjacente e, ainda,
considerando as cargas semânticas dos marcos de admissibilidade do
IAC, que, embora genéricas, indicam densidade de importância
(“relevante”), de impacto reflexivo (“grande repercussão”) na esfera da
sociedade (“social”), é possível afirmar que “relevante questão de
direito, com grande repercussão social” (ou com interesse
público/social na assunção de competência) é aquela que toca a direito
fundamental ou a direito que, por sua natureza, transcende os
interesses das partes ou de determinada categoria funcional,
desaguando em significativo impacto social, alcançando, então, ainda
que potencialmente, mas em profundidade, as estruturas e os fluxos das
relações sociais, éticas, religiosas, econômicas ou políticas da
população, ou de ponderável parcela da comunidade. (TJ/SP, Turma
Especial Público, Apel. no 1001753-78.2015.8.26.0606, Rel. Vicente
de Abreu Amadei, J. 24/02/2017, V. U.) (corpo do acórdão) (grifo
nosso)
O C. Superior Tribunal de Justiça já consignou que a finalidade do incidente de
assunção de competência é garantir a segurança jurídica, a celeridade e a economia
processuais:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA. ART. 947, CAPUT, DO CPC/15. RELEVANTE
QUESTÃO DE DIREITO. GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
COLETIVA.
PROPRIEDADE
INTELECTUAL.
CULTIVO
DE
SOJA
TRANSGÊNICA.
REGULAMENTAÇÃO.
LEI
DE
PATENTES
OU
LEI
DE
CULTIVARES.
COBRANÇA
DE
ROYALTIES,
TAXAS
TECNOLÓGICAS E INDENIZAÇÕES. 1. O incidente de assunção de
competência, na hipótese do caput do art. 947 do CPC/15, garante a
segurança jurídica, a celeridade e a economia processuais com o
julgamento de relevante questão de direito com grande repercussão
social e sem repetição em múltiplos processos no órgão colegiado de
composição mais completa e com a participação ampla de
interessados. [...] 3. Instauração de incidente de assunção de
competência, com submissão do recurso especial à 2a Seção. (STJ,
Segunda Seção, ProAfR no REsp 1610728/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, J. 10/04/2018, DJe 16/04/2018) (grifo nosso)
Presentes todos os requisitos necessários previstos no artigo supracitado, caberá
ao Relator propor a admissão do incidente de assunção de competência perante o órgão
fracionário que integrar, que remeterá os autos ao órgão colegiado competente, nos termos
do artigo 947, § 1o do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 947. § 1o Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o
relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério
Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa
necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão
colegiado que o regimento indicar.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os órgãos competentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
10
para julgamento do incidente são as Turmas Especiais, a teor do disposto no artigo 32, II do
Regimento Interno:
Art. 32. Compete às Turmas Especiais:
[...]
II - a assunção de competência prevista na lei processual civil (art.
947 do CPC) referente à matéria de competência exclusiva de sua
Seção; (grifo nosso)
Acerca desse procedimento leciona a doutrina:
O incidente de assunção de competência pode ser suscitado de ofício
pelo relator (ou de qualquer outro integrante do órgão colegiado
fracionário), ou por requerimento da parte, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública (art. 947, § 1o). Ao colegiado, então, incumbirá
votar para decidir se estão ou não presentes os requisitos de
instauração do incidente e, caso seus componentes entendam por
maioria ou unanimidade
pela sua presença, será instaurado o
incidente. Neste caso, a competência para julgar o processo de
competência originária, a remessa necessária ou o recurso será
assumida por outro órgão, mais amplo, indicado pelo regimento
interno do tribunal. (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo
civil brasileiro. 2o edição, São Paulo: Atlas, 2016, p. 454-455) (grifo
nosso)
Na ausência dos requisitos o incidente não deverá ser admitido, conforme
jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
Incidente de Assunção de Competência - Requerimento formulado com
fulcro no Artigo 947 do Código de Processo Civil - Alegada
insegurança jurídica causada pela divergência jurisprudencial sobre
a aplicação da Súmula n. 05 desta C. Corte de Justiça - Exame de
admissibilidade - Ausência dos requisitos legais exigidos para o
processamento do incidente - Matéria objeto de múltiplos recursos com
entendimento consolidado pela edição da súmula referida - Não
demonstrada pela requerente a alegada divergência jurisprudencial sobre
o tema nesta C. Corte de Justiça - Incidente que não pode ser utilizado
para resolução do caso pontual da requerente, que está pendente de
apreciação em sede de agravo de instrumento - Incidente não admitido -
Não se conhece do incidente. (TJ/SP, 3a Câmara de Direito Privado, IAC
no 2124711-53.2017.8.26.0000, Rel. Marcia Dalla Déa Barbone, J.
26/09/2017, V. U.) (grifo nosso)
PROCESSO CIVIL
Pretensão da parte para que se proponha a
instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC), no quadro
do art. 947 do CPC
Inadmissibilidade
Pressupostos de
admissibilidade do IAC que não se vislumbram satisfeitos,
especialmente, os de relevância da questão de direito, com grande
repercussão social, bem como do significativo interesse público para
justificar a via excepcional e de graves efeitos vinculantes desse
incidente INDEFERIMENTO. (TJ/SP, 1a Câmara de Direito Público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
11
IAC no 1034406-14.2016.8.26.0602, Rel. Vicente de Abreu Amadei, J.
12/03/2018, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a agravante pleiteia a admissão do incidente de assunção de
competência sob a alegação de que se trata de demanda que envolve causa com múltiplos
processos e cuja discrepância de decisões vem causando insegurança jurídica.
Compulsando-se os autos, verifica-se que não houve comprovação do
cumprimento dos requisitos necessários para a admissibilidade do incidente.
A questão discutida, embora relevante às partes, não se enquadra no conceito de
“relevante questão de direito com grande repercussão social” ou de interesse público, pois
trata-se de execuções fiscais visando a cobrança de IPTU de imóveis de propriedade da
agravante, não havendo repercussão fora do contexto de cada execução.
Igualmente, não se pode falar em ausência de repetição em múltiplos processos,
uma vez que a própria agravante aponta que foram ajuizadas mais de 300 execuções fiscais.
Nesse sentido, precedente dessa C. Câmara em caso análogo, inclusive
envolvendo as mesmas partes:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2014 e 2015 -
Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz: a)
atualização monetária da dívida ativa municipal Selic Não
cabimento, pois ausente previsão em lei municipal; b) CDA

Presença de requisitos aptos a possibilitar o exercício de contraditório
e ampla defesa Ausência de nulidade; c) IPTU Lançamento de
ofício Desnecessidade de processo administrativo; d) Prevenção da
18a Câmara
Inexistência, pois se cuida de hipótese de livre
distribuição; e) Incidentes de uniformização de jurisprudência e
de arguição de inconstitucionalidade Não cabimento, pois a
questão já passou pelo plenário dos tribunais, conforme denotam as
teses jurídicas editadas pelo do STF (RE 582461, Tema 214, e ARE
1216078, Tema 1062, ambos considerados neste julgado) e a súmula
523/STJ; f) Honorários advocatícios Improcedência de exceção de
pré-executividade após impugnação do exequente Configuração de
sucumbência, conforme precedentes do STJ Fixação da verba
cabível; g) Oposição ao julgamento virtual com vista à sustentação
oral Não cabimento, pois inexiste hipótese de sustentação oral ao
caso Alegação de nulidade afastada, ante a impossibilidade de
prejuízo Prestígio à celeridade processual e razoável duração do
processo em detrimento de manifestações e medidas protelatórios -
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2218965-13.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador; Foro de Porto Feliz -
Setor de Execuções Fiscais, j. 17/09/2020, V.U.) (grifo nosso)
No mesmo sentido, ainda:
Nos termos do art. 947 do CPC, somente é admissível a assunção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
12
de competência quando o julgamento de recurso, de remessa
necessária ou de processo de competência originária envolver
relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem
repetição em múltiplos processos.
In casu, não há que se falar em relevante questão de direito com
grande repercussão social e sem repetição de múltiplos processos,
pois trata-se de execuções fiscais relativos a IPTU de imóveis de
propriedade da agravante, sem nenhuma repercussão fora do
contexto de cada execução.
Ademais, a própria agravante menciona que foram ajuizadas mais de
300 execuções fiscais, repelindo assim o requisito de ausência de
repetição em múltiplos processos, consignando-se, por fim, que as
decisões proferidas por outras Câmaras não vinculam o julgamento
do presente recurso. (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2202680-42.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Raul De Felice, j. 17/09/2020, V.U.) (corpo do acórdão, grifo
nosso)
Dessa forma, o incidente deve ser rejeitado.
DA NULIDADE DA CDA.
Dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível
se satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três
tipos de provas:
1.
Documental;
2.
Oral; e
3.
Pericial.
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação
probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento,
ainda não juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula
supracitada do Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos.
No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
13
dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por não apresentar todos os
requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional.
Ocorre que a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos
e, como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, conforme ensina
Marçal Justen Filho ao comentar essa característica já consagrada do ato administrativo:
“[...] O conteúdo da presunção de legitimidade: o primeiro aspecto da
presunção de legitimidade se relaciona com o conteúdo do ato
administrativo. Presume-se que o conteúdo é compatível com o direito e
que os fatos cuja ocorrência é afirmada efetivamente ocorreram.”
(FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 9a Ed. São
Paulo: RT, p. 415)
Especificamente sobre a presunção de legitimidade da CDA, assim já se
manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de
legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em
relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa CDA, a qual
somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
administrado [...] (REsp 527.634, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana
Calmon, julgamento em 14/03/2007, DJ 09/04/2007, v. u.)
Como se vê, a discussão sobre eventuais vícios na CDA demanda dilação
probatória, motivo pelo qual não pode ser debatida na estreita via da exceção de pré-
executividade. Cabe consignar, entretanto, que a matéria poderá ser discutida por meio de
embargos à execução fiscal.
Dessa forma, a r. decisão deve ser mantida nesse ponto.
DA SELIC.
Discussão sobre SELIC que não cabe em exceção de pré-executividade.
DA MÁ-FÉ.
O Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como
autor, réu ou interveniente.
A respeito do que se deve considerar má-fé diz o Código de Processo Civil:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
14
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
A má-fé pode inclusive ser reconhecida de ofício:
Código de Processo Civil de 2015: Art. 81. De ofício ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da
causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.
No caso dos autos, a agravante apenas se valeu do constitucional direito de
petição a fim de pleitear a reforma da r. decisão proferida por meio da interposição de
recurso de agravo de instrumento, não se verificando a oposição de resistência injustificada
ao andamento do processo.
Portanto, não caracterizada a litigância de má-fé, deve a respeitável decisão ser
reformada nesse ponto.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários
advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum
grau, a extinção da execução. Se rejeitada, não há qualquer alteração no prosseguimento da
execução, restando inalterado, também, o panorama sucumbencial do feito, a ser resolvido
oportunamente pelo princípio da causalidade.
Neste sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 1.
Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em execução
de pré-executividade julgada improcedente. 2. Embargos de
declaração acolhidos. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1491250/MS, 3a
Turma, Min. Rel. Moura Ribeiro, j. 05/05/2015, DJe 14/05/2015) (grifo
nosso)
Esse também é a posição desta C. 15a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202357-37.2020.8.26.0000 -Voto no
15
executividade - Execução fiscal de Multa e ISS dos exercícios de
1999/2000 e 2004 - Exceção de pré-executividade rejeitada -
Prosseguimento da execução - Decisão que deixou de condenar o
excipiente ao pagamento de verbas sucumbenciais - Pretendida
condenação
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios

Impossibilidade - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso
improvido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
o
2054411-37.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul
de Felice, j. 21/05/2015, V.U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a exceção de pré-executividade restou rejeitada, não sendo
devida, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Com isso, é o caso de se reformar a respeitável decisão nesse ponto.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR